Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701443-84.2021.8.07.0018 RECORRENTE: WALMIRA DA SILVA LEITE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 39147600, inadmitiu o recurso especial interposto por WALMIRA DA SILVA LEITE, situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.227.232/RS (Tema 1.386), afetado com a finalidade de “Definir se, nas hipóteses de indeferimento administrativo do pedido de pensão por morte de servidor público, o prazo prescricional do Decreto n. 20.910/1932 atinge apenas as prestações vencidas ou alcança o próprio direito à pensão (fundo do direito), impedindo definitivamente o reconhecimento judicial do benefício após cinco anos contados do ato denegatório”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 79658469). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031